Tribunal: TJBA
Processo: 8001210-64.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001210-64.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: ETELVINO TORMEM

Advogado(s)
:
OVIDIO LEMOS FONSECA NETO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA POR NOTA FISCAL EMITIDA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Irará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Etelvino Tormem – ME, em Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento de R$ 48.945,00, atualizados, referentes à nota fiscal nº 14, emitida pelo próprio Município, além dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município de Irará é tempestiva, diante da alegação de decurso do prazo recursal; (ii) estabelecer se há provas suficientes da prestação dos serviços cobrados, autorizando a condenação do Município ao pagamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão dos prazos processuais durante a Semana de Baixa Processual, instituída pelo TJBA de 09 a 13 de junho de 2025, postergou o início da contagem do prazo recursal para 16/06/2025, tornando tempestiva a apelação protocolada em 04/08/2025.

A nota fiscal nº 14, emitida pelo próprio Município e juntada aos autos com outros documentos comprobatórios, presume a efetiva prestação dos serviços contratados e atestados por servidor competente.

A ausência de impugnação administrativa, de comprovação de pagamento ou de qualquer prova em sentido contrário por parte do Município reforça a presunção de veracidade e liquidez do crédito cobrado.

A jurisprudência reconhece a presunção de veracidade das notas fiscais emitidas e aceitas pelo ente público, cabendo a ele o ônus de demonstrar eventual irregularidade ou ausência de contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de prazos processuais determinada por ato normativo do tribunal local deve ser considerada para fins de contagem do prazo recursal, garantindo a tempestividade do recurso.

A nota fiscal emitida pelo próprio Município e atestada por servidor competente gera presunção de veracidade e comprovação da prestação do serviço, incumbindo ao ente público a demonstração de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado.

A ausência de impugnação administrativa ou judicial eficaz e a inexistência de prova de pagamento autorizam a condenação do ente público ao adimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.009; 1.010; 996; 999; 1.000; 183, §1º; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Ap Cível nº 0000443-43.2019.8.16.0137, Rel. Juiz Subst. Anderson Ricardo Fogaça, j. 04.02.2025; TJ-MG, Ap Cível nº 5003190-12.2021.8.13.0324, Rel. Desª Áurea Brasil, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001210-64.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE IRARÁ, e como apelado, ETELVINO TORMEM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11